Tribunal: TJPA
Processo: 0808434-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808434-46.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ROBERTO DUARTE DE MELO

PACIENTE: DIEGO DIAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP – HOMICIDIO QUALIFICADO.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2
)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. Decreto prisional não juntado aos autos, sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo a
quo
a decretar a prisão preventiva do paciente impossibilita a análise da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, face a deficiência instrutória do
mandamus
, ressaltando-se que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº. 08, deste Egrégio Tribunal.
3
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO.
In casu
, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido realizada audiência instrutória em 21 de outubro de 2021, bem como
formulado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, que foi indeferido, e posteriormente, novo pleito de revogação foi elaborado
, sendo que após as diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença,
não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
5)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

66ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Roberto Melo (OAB/PA 5789) em favor de DIEGO DIAS DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preventivamente em 20 de abril de 2021 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de indícios de autoria e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, e ainda, por excesso de prazo ao término da instrução processual, aduzindo, por fim, ser o referido paciente detentor de condições pessoais favoráveis, bem como genitor de filhos menores de 12 (doze) anos.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema, mediante substituição por medidas não restritivas da liberdade ou por prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos à Desa. Edwiges Lobato; todavia, em virtude de seu afastamento das atividades judicantes, foram redistribuídos para Desa. Vânia Silveira, que indeferiu a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou no ID 6013358.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
, e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Os autos vieram-me por prevenção, em virtude da distribuição anterior do habeas corpus n.º 0807007- 14.2021.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal nº 0800733-13.2021.8.14.0201.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, ausência de indícios da autoria delitiva imputada ao paciente, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do mesmo, e ainda, excesso de prazo ao término da instrução processual, requerendo a revogação da prisão, sua substituição por medidas não restritivas da liberdade ou por prisão domiciliar, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis e genitor de filhos menores de 12 (doze) anos.

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Ademais, ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documento hábil e comprobatório da alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, qual seja, o decreto preventivo,

sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo
a quo
a decretá-la impossibilita a análise de tais argumentos, face a deficiência instrutória do
mandamus
.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.
3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Demais disso, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por outro lado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso
em 20 de abril de 2021, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ele, já tendo sido realizada audiência no dia 21 de outubro de 2021, próximo passado.

Ademais, esclarece ter sido formulado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, que foi indeferido, sendo que posteriormente, novo pleito de revogação foi elaborado, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização de diligências, após o que serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, por ser o paciente genitor de filhos menores de 12 (doze) anos, que dele dependem exclusivamente para o seu sustento
, observa-se não haver qualquer evidência de que ele tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Por todo o exposto
, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/11/2021